Tribunal: TJES
Processo: 5006180-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006180-11.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SUELEN LISBOA DE SOUZA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da forma de execução do crime, da periculosidade social da paciente e da possibilidade de reiteração delituosa. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 5. Ademais, incabível o reconhecimento do alegado excesso de prazo, tendo em vista que já ocorreu o encerramento da primeira parte do procedimento relativo ao processo da competência do tribunal do júri, situação que faz incidir as Súmulas nºs 21 e 52, do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, que evidencia que o procedimento está próximo de seu fim. 6. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 7. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006180-11.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SUELEN LISBOA DE SOUZA
Advogado(s) do reclamante: CARLOS BERMUDES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CARLOS BERMUDES, LARISSA FARIAS DE ALMEIDA, LUCAS KAISER COSTA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LUCAS KAISER COSTA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
SUELEN LISBOA DE SOUZA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 8317385), que
a
paciente se encontra custodiad
a
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0006515-10.2020.8.08.0048, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Nesse contexto, aduzem os impetrantes que a gravidade em concreto da conduta não pode ser analisada isoladamente para decretação da prisão preventiva, e ainda, que em razão da colaboração da paciente para a elucidação crime, através da sua confissão, restaria demonstrada a inexistência de risco para o processo e para a sociedade, razão pela qual se mostraria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Sustentam ainda, sobre suposto constrangimento ilegal que a paciente está sendo submetida, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, eis que ela “
[...]
encontra-se reclusa há aproximadamente 1.499 dias sem que haja sequer expectativa de quando a sessão plenária será realizada
[...]
”.

Diante de tais fundamentos, requerem, liminarmente, a substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, ou que ao menos seja determinado ao juízo de origem para que dê celeridade ao feito e designe data para realização da sessão plenária de julgamento.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 28 de junho do corrente ano (id 8800156), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos ora impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Nessa senda, conforme já relatado, a paciente denunciada e pronunciada pela suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, em especial, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente praticada por ela, consistente no homicídio do seu então companheiro, um idoso de 78 (setenta e oito) anos de idade, com 14 (catorze) golpes de faca no rosto e pescoço da vítima, em razão dela não ter lhe entregue a quantia dinheiro que exigiu.

Por ser oportuno, transcrevo a denúncia ofertada:

[...] que dia 05 de abril de 2020, aproximadamente às 07h00min, no interior da residência da vítima situada na Rua Governador Valadares, n. 49, bairro Divinópolis, nesta Comarca, a denunciada SUELEN LISBOA DE SOUZA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu 14 (quatorze) golpes de arma branca (faca) na região anterior da face da vítima Alair Domiciano Pinto (com 78 anos de idade), causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em Laudo Cadavérico de fls. 70 e diagrama da cabeça de fls. 71.

Apurou-se dos autos que a denunciada e a vítima mantinham um relacionamento amoroso há aproximadamente um ano. Contudo, aproveitando-se do debilitado estado físico de ALAIR, um senhor de 78 anos com diversos problemas de saúde, SUELEN passou a constranger a vítima mediante grave ameaça com intuito de obter para si indevida vantagem econômica (dinheiro em espécie), o que foi feito em diversas ocasiões.

Narra-se que no dia do crime a denunciada chegou até a casa da vítima, que residia em um andar acima do térreo, e a chamou pelo nome insistentemente. Consta, ainda, que o Sr. ALAIR apareceu pela janela e jogou a chave da residência, uma vez que SUELEN era pessoa que frequentava sua casa com habitualidade.

As provas revelam que em seguida, ao adentrar na residência, SUELEN revirou a casa da vítima em busca de dinheiro e inconformada por desta vez não ter conseguido obter êxito, a denunciada resolveu cumprir com suas ameaças de morte.

Consta dos autos que após exigir da vítima certa quantia em dinheiro, diante da negativa, a denunciada desferiu 14 (quatorze) golpes de faca contra ALAIR, todos na região do rosto e pescoço, causando-lhe a morte naquele local.

Restou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi praticado em razão do inconformismo da denunciada por não ter conseguido que a vítima cedesse às suas ameaças para lhe entregar dinheiro, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

O crime foi praticado por meio cruel, tendo em vista que a denunciada, mediante atos desproporcionais de violência, desferiu 14 (quatorze) golpes de faca contra a vítima, todas elas nas regiões da face e pescoço (diagrama fls. 71), causando-lhe excessivo sofrimento antes de sua morte.

Registra-se, também, que o crime foi praticado mediante dissimulação, visto que a denunciada se valeu da confiança depositada sobre ela ao ter livre acesso pela casa da vítima, o que se comprova quando ALAIR jogou a chave da residência para que SUELEN entrasse após um simples chamado dela, que ocultava seu intento homicida. De igual forma, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima eis que esta, pessoa idosa e com saúde fragilizada, não teria como reagir de forma razoável contra os golpes cometidos por uma forte e jovem mulher de 31 anos de idade [...].

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar da mesma, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Cumpre ainda ressaltar, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (STJ; AgRg-HC 797.677; Proc. 2023/0014011-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023)
”.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

[...]. 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelos impetrantes e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar da paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a suposta prática do crime de homicídio, ação penal que tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que por si só torna mais alongado o seu trâmite processual e, consequentemente, deve ser apreciado quando da verificação da alegação de constrangimento por excesso de prazo, juntamente com o
quantum
da sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente, conforme já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil, após mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta. 3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de reiteração delitiva e são aptas, de acordo com a orientação desta Corte, para amparar o cárcere preventivo do réu. 4. Apesar do tempo transcorrido entre a oferta e o recebimento da inicial acusatória, in casu, duas audiências de instrução se realizaram, 6 testemunhas foram ouvidas e, diante da necessidade de reinquirição de uma das testemunhas, nova assentada foi designada, sem a objeção da defesa. 5. Há, pois, prognóstico de breve encerramento da primeira etapa do procedimento bifásico a que se sujeitam os crimes contra a vida - que, naturalmente, exige período mais extenso para o trâmite processual. 6. Ademais, este Superior Tribunal é firme em assinalar que a sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite do feito. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 823.916; Proc. 2023/0164953-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Também merece ser rememorado, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora, que a ora paciente restou pronunciada em 04 de março do corrente ano, e que “
Atualmente os autos aguardam a manifestação do Ministério Público na fase do art. 422 do Código de Processo Penal.
”.

Assim, evidente a impossibilidade de reconhecimento de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, tendo em vista que já ocorreu o encerramento da primeira parte do procedimento relativo ao processo da competência do tribunal do júri, situação que faz incidir as Súmulas nºs 21 e 52, do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, que evidencia que o procedimento está próximo de seu fim.

Ressalto também, que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade da paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Por fim, ressalto que não haveria que se falar em excesso de prazo para designação de sessão plenária do Tribunal do Júri, eis que, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora, tal situação deve ocorrer em breve, tendo em vista que o feito já se encontra na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar da paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 9240179.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)